Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-76.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado. Pretende a Defesa a absolvição, por ausência de dolo, ou a diminuição da pena.
II. Questão em Discussão:
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se há comprovação de que o recorrente agiu com dolo de subtração; e (ii) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
III. Razões de decidir:
3. Deve ser mantida a condenação se, do colégio probatório se extrai que o réu, juntamente com terceiros não identificados, subtraiu, para proveito próprio, materiais e ferramentas de construção que estavam em uma residência em obras.
4. Rejeita-se a alegação de ausência de dolo, quando os elementos do caso revelam o vínculo subjetivo entre os agentes, especialmente porque os fatos ocorreram durante a madrugada e pela demonstração de ter sido o corréu que arrebentou o cadeado do portão da residência, circunstâncias que conduzem à conclusão inequívoca de que o recorrente tinha ciência de que se praticava um furto no local.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.